Tribunal: TJSP
Processo: 1015544-62.2020.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Irineu Fava
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-03-01

Ementa:
APELAÇÃO – Embargos à execução – Execução de título extrajudicial – Instrumento particular de confissão de dívida – Cheques dados para pagamento das parcelas ajustadas no termo – Confissão de dívida que se refere à contrato de empréstimo no valor de R$ 312 mil – Valor mutuado que é disponibilizado de forma parcial e em data posterior à assinatura do instrumento de confissão – Título que,

Ementa:
APELAÇÃO – Embargos à execução – Execução de título extrajudicial – Instrumento particular de confissão de dívida – Cheques dados para pagamento das parcelas ajustadas no termo – Confissão de dívida que se refere à contrato de empréstimo no valor de R$ 312 mil – Valor mutuado que é disponibilizado de forma parcial e em data posterior à assinatura do instrumento de confissão – Título que, embora formalmente válido, traduz a confissão de dívida que ainda não existia – No mais, a disponibilização parcial do numerário objeto do mútuo impede a cobrança do débito em sua integridade – Saldo disponibilizado que fora adimplido pelos embargantes, conforme cheques acostados aos autos – Execução que se mostra inviável ante a ausência de exigibilidade do débito anotado no título – Sentença mantida – Recurso do embargado/exequente desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000144787
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível no 1015544-62.2020.8.26.0114, da Comarca de
Campinas, em que é apelante JACILNEI SERAFIM, são apelados
RONALDO
PEREZZANI
(JUSTIÇA
GRATUITA) e FELIPE PARMA
PEREZZANI (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em 17a Câmara de Direito Privado do Tribunal
de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
"Negaram provimento ao recurso. V. U.", de conformidade com
o voto do Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores PAULO PASTORE FILHO (Presidente) E AFONSO
BRÁZ.
São Paulo, 3 de fevereiro de 2021.
IRINEU FAVA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015544-62.2020.8.26.0114 - Campinas - 1a Vara Cível - VOTO 42839
V/ E / O /AL / D
2/5
VOTO No: 42839
APEL.No: 1015544-62.2020.8.26.0114
COMARCA: CAMPINAS 1a VARA CÍVEL
APTE. : JACILNEI SERAFIM
APDOS. : RONALDO PEREZZANI e FELIPE PARMA PEREZZANI
APELAÇÃO
Embargos à execução
Execução
de
título
extrajudicial

Instrumento
particular
de
confissão
de
dívida

Cheques dados para pagamento das parcelas
ajustadas no termo
Confissão de dívida
que se refere à contrato de empréstimo no
valor de R$ 312 mil Valor mutuado que é
disponibilizado de forma parcial e em data
posterior à assinatura do instrumento de
confissão Título que, embora formalmente
válido, traduz a confissão de dívida que
ainda
não
existia

No
mais,
a
disponibilização
parcial
do
numerário
objeto do mútuo impede a cobrança do
débito
em
sua
integridade

Saldo
disponibilizado que fora adimplido pelos
embargantes, conforme cheques acostados
aos
autos

Execução
que
se
mostra
inviável ante a ausência de exigibilidade
do débito anotado no título
Sentença
mantida
Recurso do embargado/exequente
desprovido.
Trata-se de recurso de apelação interposto
contra a r. sentença de fls. 121/123, declarada às fls.
128, proferida pelo MM. Juiz de Direito José Fernando
Steinberg, que julgou procedentes os embargos à execução
opostos pelos apelados RONALDO PEREZZANI e FELIPE PARMA
PEREZZANI em face do apelante JACILNEI SERAFIM.
Sustenta
o
apelante,
em
síntese,
que
celebrou instrumento particular de confissão de dívida com
os embargantes. Afirma que da quantia confessada, somente
parcela fora adimplida pelos autores, remanescendo a
quantia de R$ 156 mil. Aduz que o título executado é

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015544-62.2020.8.26.0114 - Campinas - 1a Vara Cível - VOTO 42839
V/ E / O /AL / D
3/5
válido, e comprova o débito dos autores em seu favor. Alega
que, além do termo de confissão de dívida, a execução
encontra-se embasada em cheques nominais emitidos pelos
autores. Por fim, impugna a gratuidade concedida às partes.
Requer o provimento do recurso a fim de que a r. sentença
seja reformada (fls. 130/141).
Recurso tempestivo, preparado (fls. 142/143
e 178) e respondido (fls. 147/159).
É o relatório.
Trata-se de embargos à execução opostos
pelos apelados, ante o ajuizamento de ação de execução de
título extrajudicial n. 1050917-91.2019.8.26.0114 pelo
apelante.
O
feito
executório
é
embasado
em
instrumento particular de confissão de dívida, no valor de
R$ 312.000,00, dos quais, segundo informa o apelante, ainda
remanesce o pagamento de R$ 156.000,00 pelos embargantes.
Às fls. 07/09 dos autos executivos juntou-
se o termo de confissão de dívida assinado pelos apelados.
Em mesmo feito, juntou-se às fls. 10 e ss.
os cheques dados pelos embargantes para pagamento das
parcelas ajustadas no termo de confissão supracitado.
Pois bem.
Em que pese a documentação colacionada pelo
apelante, tem-se que sua pretensão executiva não merece
prosperar.
Como se sabe, e nos termos do art. 784, I e
III, a execução pode ser embasada em cheques ou documento
particular assinado por duas testemunhas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015544-62.2020.8.26.0114 - Campinas - 1a Vara Cível - VOTO 42839
V/ E / O /AL / D
4/5
No caso dos autos, tem-se que os documentos
juntados pelo apelante qualifiquem-se formalmente para o
pleito executório. Por outro lado, os títulos juntados
carecem do requisito de exigibilidade do débito neles
estampados.
Isso, pois, é incontroverso nestes autos
que o termo de confissão de dívida, e consequente emissão
de cheques, somente se deu para a formalização de contrato
de empréstimo havido entre as partes, no valor de R$
312.000,00 (trezentos e doze mil reais).
Nesse sentido informam os embargantes em
sua peça inicial, o que não fora impugnado pelo embargado/exequente.
Não bastasse o narrado, observa-se que o
termo de confissão de dívida, embora não traga maiores
detalhes, deixa claro que a confissão do débito no importe
de R$ 312 mil refere-se à empréstimo firmado entre as
partes. Assim é o anotado na cláusula primeira, parágrafo
único (fls. 7- autos executivos).
A dinâmica trazida nestes autos, contudo,
clareia que ao tempo da confissão da dívida, sequer havia
débito dos embargantes em favor do embargado, já que o
valor mutuado - e que se refere ao aludido termo de
confissão somente fora disponibilizado, de forma parcial
ao embargantes, em data posterior.
Isso se comprova pelos depósitos de fls.
38, vez que o apelante/exequente (CPF: 051.108. ***.**)
somente transferiu aos apelados/executados R$ 100.000,00
(cem mil), em duas parcelas de R$ 60.000,00 e R$ 40.000,00,
respectivamente aos 13/10/2016 e 21/10/2016, observada a
assinatura do termo de confissão de dívida em 10/10/2016

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015544-62.2020.8.26.0114 - Campinas - 1a Vara Cível - VOTO 42839
V/ E / O /AL / D
5/5
(fls. 07/09- autos executivos)
Por óbvio, não se mostra lógico e razoável
que após a confissão de uma dívida de elevado valor, o
credor proceda a transferência de numerário a seus
devedores.
Assim, ante a vinculação do título em
execução ao emprestado, e, diante alegação dos autores de
que não receberam a integralidade do valor mutuado, cabia
ao exequente sua demonstração, o que não o fez, em
desatenção ao art. 373, II, CPC.
Em verdade, sua peça defensiva se restringe
a alegar a validade formal dos títulos, sem contudo, tecer
comentários
à
alegação
autoral
de
ausência
de
disponibilização do quantum mutuado.
Assim, ante a ausência de exigibilidade do
título exequendo, correto o acolhimento dos embargos
executivos, para nos termos do art. 917, I, CPC, decretar o
afastamento da execução ajuizada.
Por fim, mantem-se a gratuidade concedida
aos autores, ante a ausência de demonstração efetiva de sua
capacidade financeira para arcar com o pagamento das custas
sem prejuízo do sustento familiar.
Nesse cenário, tem-se que a r. sentença não
comporta reforma, devendo ser mantida por seus próprios
fundamentos.
Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO AO
RECURSO.
IRINEU FAVA
RELATOR